Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0022547-79.2011.8.07.0001 EMBARGANTE: ANDREA BRANDÃO DE OLIVEIRA KRAUS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por ANDRÉA BRANDÃO DE OLIVEIRA KRAUS (ID 44760435). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031